Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-24.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009841-24.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), MARIA CAMILA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 010.354.861-05 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA
–
LICENÇA MATERNIDADE – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - DESCONTO DA REMUNERAÇÃO – DESCABIMENTO – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 -

SEGURANÇA CONCEDIDA.

À servidora pública assiste o direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar estadual n. 04/1990.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Camila Souza Oliveira contra ato supostamente ilegal da Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na não prorrogação do benefício de dedicação exclusiva por estar no gozo de licença maternidade.

Em suas razões iniciais a impetrante alega que em dezembro de 2019 foi editada a Portaria/SEDUC/00650/2019, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 30 de abril de 2020, contudo, em virtude da Pandemia do Covid-19, a impetrada achou por bem editar nova portaria, sob nº 240/2020/GS/SEDUC/MT, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 31 de dezembro de 2020.

Aduz que, no entanto, recebeu a notícia de que a sua dedicação exclusiva não seria prorrogada pelo fato de estar de licença maternidade desde o dia 15 de abril de 2020.

Verbera que o Estatuto do Servidor garante à servidora gestante licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias sem prejuízo à sua remuneração.

Sustenta que o perigo da demora tem fundamento no fato de estar diante de iminente violação de seu direito líquido e certo, uma vez que a demora poderá afetar seus rendimentos e, na atual situação, geraria grandes transtornos ao seu sustento e de sua família.

Pautada nesses argumentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade coatora que lhe assegure que sua dedicação exclusiva seja prorrogada até 31/12/2020. No mérito requer a concessão da segurança, confirmando-se a liminar antes concedida (págs.01/08-id.n.

41566517
).

O pedido de liminar foi deferido (pág.14 - id.n.

42125974).

Devidamente notificados, somente o Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, ocasião em que, em defesa do ato invectivado, rechaçou os argumentos da impetrante e pugnou pela denegação da ordem mandamental ((pág.28- id. n.47031464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela concessão da ordem vindicada (pág. 31 – id n.

47258967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Camila Souza Oliveira em face do ato que não prorrogou o seu benefício de dedicação exclusiva, por estar no gozo de licença maternidade.

Da análise dos autos verifica-se que a impetrante é servidora pública efetiva, ocupando o cargo de Técnico Administrativo Educacional, e que no ano de 2016 foi designada para a função de Secretária de Escola na E. E. Dom Wunibaldo Telleur, em regime de comissão em dedicação exclusiva, conforme Portaria/SEDUC/00141/2016, publicada no Diário Oficial de Mato Grosso n. 26732, de 07 de março de 2016 (págs.01/03 – id.n.

41566521).

Verifica-se, também, que a impetrante vem trabalhando em regime de dedicação exclusiva, como Secretária Escolar e, para tanto, percebe remuneração contendo subsídio acrescido de percentual referente a tal função.

Verifica-se, outrossim, que em dezembro de 2019 foi editada a Portaria/SEDUC/00650/2019, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 30 de abril de 2020.

Contudo, diante da pandemia do Covid-19, foi editada nova portaria, de n. 240/2020/GS/SEDUC/MT, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 31 de dezembro de 2020 (pág.01-id.n.

41566523)

A nova prorrogação, entretanto, foi negada à impetrante por estar, desde o dia 15 de abril de 2020, em gozo de licença maternidade

(págs.01/04-id.n.

41566524, págs.01/54-id.n.

41566525
).

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar nº 04/90 asseguram expressamente às mulheres gestantes a percepção do salário maternidade por até cinco meses após o parto, com ônus para o empregador. É sabido que o instituto da licença-maternidade tem a função social de proteger tanto a criança quanto a mãe, pois é necessário que nesses primeiros momentos da vida da criança seja assegurado um relacionamento emocional saudável entre mãe e filho.

Nesse sentido, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar nº 04/1990), institui, em seu artigo 235, a licença remunerada à servidora gestante pelo período de 180 (cento e vinte) dias, nos seguintes moldes:

“
Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
sem prejuízo da remuneração
, mediante inspeção médica”.
(Nova redação dada pela LC 330/08)

Na hipótese dos autos, a impetrante é servidora estadual efetiva e se encontra designada para exercer a função de Secretária de Escola em regime de dedicação exclusiva desde o ano de 2016, de forma que percebe remuneração composta de subsídio acrescido de porcentagem referente à tal benefício, conforme Lei Complementar nº 63/1999 (págs.01/03 – id.n. 41566521).

Todavia, apesar de a Portaria sob nº 240/2020/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de 29/04/2020, conferir a prorrogação da dedicação exclusiva dos atuais Secretários de Escola até 31/12/2020, tal benefício, como se observa dos e-mails constantes do id. n. 41566524, págs. 01/04, foi negado à impetrante, que o fato de estar em gozo de licença maternidade (pág.01 - id. n. 41566523)

Ainda, os holerites acostados comprovam que a porcentagem referente à dedicação exclusiva compõe a remuneração da impetrante e que o ato de não prorrogar tal regime fere a lei que regulamenta a atividade dos servidores estaduais

e o direito à estabilidade durante a licença maternidade (págs.01/54-id.n.

41566525, págs.01/04-id.n.

41566524).

Assim, afigura-se líquido e certo o direito vindicado pela impetrante, razão pela qual a concessão da ordem mandamental é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus
para
prorrogar a porcentagem da dedicação exclusiva da impetrante servidora no gozo de licença maternidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020